Tribunal: TJMT
Processo: 1021627-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021627-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1021627-89.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
ALESSANDRO NICOLI e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI.

EMBARGADO
:

MURILO CASTRO DE MELO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Alessandro Nicoli e Alessandra Campos de Abreu Nicoli em face do acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença autônomo. A controvérsia originou-se da execução de honorários advocatícios fixados em decisão interlocutória, promovida por ex-advogado da empresa exequente.

II. Questão em discussão

2. Há cinco pontos suscitados nos embargos: (i) se o curto período de atuação do advogado no processo afastaria o direito à integralidade dos honorários; (ii) se o transcurso de quase quatro anos entre a revogação do mandato e o acordo homologado prejudica a legitimidade para execução; (iii) se a sentença de extinção do cumprimento originário impede nova execução; (iv) se houve omissão quanto à aplicação de precedente do STJ (AgInt no REsp 1.773.050/MG); e (v) se há necessidade de prequestionamento dos arts. 85, §§ 2º, 11 e 17 do CPC e art. 22 da L. 8.906/1994.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão impugnado enfrentou todos os pontos necessários à solução da controvérsia, concluindo pela legitimidade da execução dos honorários fixados em decisão interlocutória proferida quando ainda vigente o mandato, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.819.875/SP).

5. A sentença homologatória de desistência que consignou “sem verba honorária” não revoga a anterior decisão que fixou os honorários, já aperfeiçoada.

6. A ausência de menção expressa ao precedente do STJ (AgInt no REsp 1.773.050/MG) não configura omissão, porquanto a tese jurídica central foi enfrentada sob ótica da jurisprudência dominante.

7. O prequestionamento resta atendido quando a matéria é enfrentada, ainda que sem expressa referência aos dispositivos legais suscitados.

8. A reiteração de tese já afastada pode ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de menção expressa a precedente não implica omissão, quando o acórdão enfrenta adequadamente a matéria sob a ótica da jurisprudência dominante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 17; 1.022; 1.026, § 2º; L. 8.906/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.819.875/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.02.2020; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1021627-89.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
ALESSANDRO NICOLI e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI.

EMBARGADO
:

MURILO CASTRO DE MELO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO NICOLI e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI
em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1021627-89.2025.8.11.0000,
que negou provimento ao recurso interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada no cumprimento de sentença autônomo promovido pelo ex-advogado da empresa exequente, visando à execução de honorários advocatícios fixados em decisão interlocutória.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado quanto aos seguintes pontos: (i) o advogado atuou no processo de origem por apenas 5,47% do tempo total de tramitação, circunstância que deveria ser considerada para afastar a integralidade dos honorários fixados; (ii) o acordo celebrado nos autos da recuperação judicial ocorreu após quase quatro anos da revogação do mandato, o que afastaria a legitimidade do advogado para executar os honorários; (iii) a sentença de extinção do cumprimento de sentença originário consignou expressamente a inexistência de verba honorária; (iv) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no AgInt no REsp n. 1.773.050/MG, não teria sido enfrentada; e (v) pleiteiam o prequestionamento dos arts. 85, §§ 2º, 11 e 17 do CPC e 22 da Lei n. 8.906/94.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a eventual concessão de efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025